Tribunal: TJSP
Processo: 1082495-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A., pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora. Aplicação da teoria da aparência no caso concreto. Precedentes. Preliminar rejeitada. Óbito do segurado decorrente de choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio. Alegação de má-fé ao celebrar o contrato, omitindo doença preexistente. Hipertensão arterial e

Ementa:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A., pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora. Aplicação da teoria da aparência no caso concreto. Precedentes. Preliminar rejeitada. Óbito do segurado decorrente de choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio. Alegação de má-fé ao celebrar o contrato, omitindo doença preexistente. Hipertensão arterial e dislipidemia. Distúrbios perfeitamente controláveis por adequado tratamento. Inexistência de relação de causa e efeito entre a constatação de doença preexistente e a aferição da má-fé do contratante. Presunção de boa-fé do segurado não derruída nas circunstâncias, ausentes suficientes elementos indicativos de relação de causalidade entre o sinistro e a doença preexistente omitida. Inteligência do enunciado da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Indenização devida.

Recursos desprovidos, rejeitada a preliminar.